Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-16.2021.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009127-16.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO FIORENTINO CASTELINI - CPF: 069.171.529-78 (RECORRENTE), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0006-21 (RECORRIDO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SANDRA AMERICO FRANCISCO JOAO - CPF: 233.672.018-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009127-16.2021.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste
/MT

Recorrente(s):

Sicredi Vale do Cerrado - Cooperativa de Credito de Livre Admissao de Associados Vale do Cerrado

Recorrida(s):

Arnaldo Fiorentino Castelini

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de novembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÃO BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ.

O quantum indenizatório se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, PROPONHO por:

I – INDEFERIR as preliminares;

II – DEFERIR inversão do ônus da prova em favor da parte autora;

III –
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS), como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS);

IV –
CONDENAR a pretensão contida no pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento do valor R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS), a título de indenização por danos materiais
, nos termos do CDC, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ); e

V – HOMOLOGAR o pedido de desistência da parte autora quanto a citação da parte ré SANDRA AMERICO FRANCISCO JOAO”.

No presente caso o Reclamante conta que possui conta corrente n. 76963-0 e que teve valores retirados de sua conta, sem seu consentimento e de forma fraudulenta. Tendo sido realizadas as seguintes transações:

- PIX de R$ 10.000,00 (dez mil reais), onde consta a conta em nome de SUELEN REGINA GOMES, CNPJ 42.053.4821/0001-98, CPF: 439.059.698-58, BANCO DO BRASIL AGÊNCIA – 3006, CONTA CORRÊNTE 26601-9 – ocorrida em 29/10/2021

- TED no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) onde consta o nome da pessoa de SANDRA AMERICO FRANCISCO JOÃO, CPF: 233.672.018- 39 – ocorrida em 01/11/2021

Alega que não efetuou tais transações e que desconhece tais pessoas, bem como registrou boletim de ocorrência e buscou a Ré para comunicar o ocorrido, tendo sido restituído o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), no entanto, a transferência por TED não foi restituída. Requereu a restituição da quantia de R$3.500,00 e danos morais.

Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que o Autor entrou em contato e que, imediatamente, informou o relato ao setor de prevenção de fraude, tendo procedido com a solicitação de bloqueio dos valores. Posteriormente, o recurso bloqueado no Banco do Brasil foi devolvido a conta do Autor, no entanto, o valor remetido a Caixa Econômica Federal não pode ser devolvido por insuficiência de saldo.

Alega, ainda, que a sua equipe de prevenção de fraudes (CAS) constatou que as transferência desconhecidas pelo Autor foram realizadas pelo dispositivo móvel que possuem histórico de acessos a conta bancária, bem como as movimentações registradas estão na mesma região geográfica do domicílio do Autor, portanto, não houve fraude por terceiros nas transações.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que não informações de que o Autor forneceu seus dados pessoais e senhas de sua conta bancária a terceiros, entendo que diante da negativa de autoria das transações bancárias, caberia ao Banco comprovar a ausência de fraude por terceiros. Cabe ressaltar que na data dos fatos o Autor estava em viagem, entre os dias 28/10/2021 a 31/10/2021, portanto, o alegado de que as movimentações ocorreram na mesma região geográfica do Autor caem por terra.

Deste modo, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

No tocante ao dano moral, entendo que este se caracteriza pela violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores expressantes, que extrapolam o mero dissabor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2022